Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Contrato de móveis planejados. Vícios na entrega. Responsabilidade solidária. Limitação de responsabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo vícios na entrega de móveis planejados e condenando os requeridos ao abatimento proporcional do preço, multa contratual e indenizações. O recurso busca sanar supostas contradições e omissões quanto à rescisão contratual, quesitos do laudo pericial e limitação da responsabilidade da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar a existência de contradição quanto ao pedido de rescisão contratual com devolução dos bens e restituição integral dos valores pagos; ii) apurar omissão na análise dos quesitos do laudo pericial que indicam inviabilidade de reaproveitamento dos móveis e danos ao imóvel; e iii) examinar a fundamentação da limitação da responsabilidade da instituição financeira ao valor recebido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão embargado, que reconhece os vícios na entrega, mas conclui pela solução do abatimento proporcional do preço, conforme conduta processual dos autores e previsão do CDC.
4. A ausência de menção expressa aos quesitos do laudo pericial não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente, como ocorreu, ao indicar que os vícios não inviabilizam totalmente o uso dos bens.
5. A limitação da responsabilidade da instituição financeira encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.578.553/SP, que admite a solidariedade nos contratos coligados, limitada ao valor efetivamente recebido.
6. Os embargos possuem caráter infringente, buscando rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A divergência interpretativa entre a parte e o conteúdo da decisão não configura contradição interna ao julgado. 2. A fundamentação que enfrenta os elementos probatórios de forma clara e suficiente afasta a alegação de omissão. 3. A limitação da responsabilidade da instituição financeira ao valor recebido é válida, conforme jurisprudência do STJ.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.